Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTOR NÃO HABILITADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. Inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas em hipótese na qual a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, restaram robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, com destaque para os depoimentos detalhados das vítimas, que estão em consonância e harmonia com a prova pericial e os fatos descritos na denúncia.